Tribunal: TJDFT
Processo: 0705876-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. CDC. APLICABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEI DE USURA. NÃO LIMITAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. MORA CONFIGURADA. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. VALOR DA INICIAL ATUALIZADO. DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pode o magistrado indeferir dilação probatória se entender que a causa está suficientemente instruída, por debater questões eminentemente documentais, visto ser o destinatário da produção probatória, sem que isso signifique cerceamento de defesa, desde que apresente os fundamentos decorrentes da apreciação das provas. Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica entre a instituição financeira e o contratante de operação de crédito caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
3. A ação monitória, ajuizada com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, se caracteriza pela inversão do contraditório. Assim, trazendo o autor prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito, cumpre ao réu, em embargos, prova que afaste a presunção em favor do autor.
4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado.
5. Quando na ação monitória é apresentado o valor do débito já atualizado desde o inadimplemento até a propositura da ação, acrescido dos devidos encargos da mora, este deverá ser o marco para nova correção monetária e incidência dos juros.
6. Apelação conhecida e desprovida.